Tribunal: TJES
Processo: 5021991-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR AO REGIME IMPOSTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra ato que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e fixou o regime inicial semiaberto, mantendo a prisão preventiva após condenação pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03, com imposição de pena de 5 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 510 dias-multa. A defesa requer a revogação da custódia cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto fixado na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A manutenção da custódia cautelar se justifica quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e a sentença condenatória não concede o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4- O habeas corpus não constitui via adequada para rediscutir matéria fático-probatória ou pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere do writ.

5- A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que haja efetiva adequação da custódia ao regime intermediário, sob pena de imposição de situação mais gravosa ao apenado.

6- Constatada a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, afasta-se alegação de constrangimento ilegal decorrente de incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que nega o direito de recorrer em liberdade é legítima quando o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os fundamentos da custódia cautelar.

2- A prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto, desde que a custódia seja efetivamente adequada ao regime prisional imposto na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12; Súmula nº 691/STF; Súmula nº 716/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.9.2022, DJe 30.9.2022; STJ, AgRg no HC nº 754.565/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.9.2022, DJe 16.9.2022; STJ, AgRg no HC nº 760.405/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.8.2022, DJe 26.8.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021991-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIZAEL RODRIGUES PORTELLA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR AO REGIME IMPOSTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra ato que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e fixou o regime inicial semiaberto, mantendo a prisão preventiva após condenação pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03, com imposição de pena de 5 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 510 dias-multa. A defesa requer a revogação da custódia cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto fixado na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A manutenção da custódia cautelar se justifica quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e a sentença condenatória não concede o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4- O habeas corpus não constitui via adequada para rediscutir matéria fático-probatória ou pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere do writ.

5- A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que haja efetiva adequação da custódia ao regime intermediário, sob pena de imposição de situação mais gravosa ao apenado.

6- Constatada a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, afasta-se alegação de constrangimento ilegal decorrente de incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que nega o direito de recorrer em liberdade é legítima quando o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os fundamentos da custódia cautelar.

2- A prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto, desde que a custódia seja efetivamente adequada ao regime prisional imposto na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12; Súmula nº 691/STF; Súmula nº 716/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.9.2022, DJe 30.9.2022; STJ, AgRg no HC nº 754.565/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.9.2022, DJe 16.9.2022; STJ, AgRg no HC nº 760.405/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.8.2022, DJe 26.8.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MIZAEL RODRIGUES PORTELLA
, em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM - ES
, nos autos da ação penal nº 0000089-72.2025.8.08.0026, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e fixou o regime inicial semiaberto.

O impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão após sentença, que em sede recursal pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto.

Dessa forma, requer seja determinada a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida (id. 18041950).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18323637).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MIZAEL RODRIGUES PORTELLA
, em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM - ES
, nos autos da ação penal nº 0000089-72.2025.8.08.0026, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e fixou o regime inicial semiaberto.

O impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão após sentença, que em sede recursal pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto.

Dessa forma, requer seja determinada a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida (id. 18041950).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18323637).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

No caso em voga, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantendo-o recluso.

Com efeito, verifico não ser o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Vale registrar ainda que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao apenado.

Nesse sentido, os julgados do C. STJ abaixo ementados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar formulado em writ originário. 2. A manutenção da custódia cautelar e a negativa ao recurso em liberdade justificam-se diante do risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas em grande escala e à lavagem de dinheiro. 3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida de ofício, para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. (AgRg no HC n. 754.565/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Em consulta ao Infopen, pude verificar que o Paciente foi transferido em 05/12/2025 para a unidade prisional compatível com o regime semiaberto, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada via habeas corpus.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.